Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741792-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE CANDIDO APARECIDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção aos termos do requerimento subscrito de próprio punho pelo paciente, do qual se depreende insurgir-se contra o indeferimento do indulto pleno com base no Decreto no 11.302/2022, bem como à vista de decisão proferida em 01/06/2023 pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal sobre a matéria (mov. 251.1 dos autos da execução), sem que se verifique a respectiva interposição de recurso de agravo em execução, retornem-se os autos à douta Defensoria Pública do Distrito Federal para que proceda conforme despacho de ID 51949969, tendo em vista que a questão objeto do writ já foi apreciada pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em supressão de instância. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator